Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710629-96.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 09 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA APELADO: MARLI ENDLICH PEDRO D E S P A C H O Vistos, etc., Defiro o pleito formulado pela Apelada (ID 24441661) para restituição do prazo em dobro para apresentação de contrarrazões conforme lhe faculta o art.186, §3o do CPC. Retornem-se os autos ao Juízo de origem para cumprimento do despacho retro. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator